Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-08.2015.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-08.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILSON MORAIS - CPF: 248.809.572-91 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REEXAMINAR AS PROVAS PARA SINDICAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

Não demonstrada qualquer ilegalidade, não se declara a nulidade do ato administrativo, que impôs ao servidor, a sanção de demissão, porquanto provada a prática de fato proibido no Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde, em processo administrativo disciplinar regular, visto que observado, à exaustão, o devido processo legal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Vilson Morais
contra a sentença (Id. 96339954 e Id. 96339955) proferida em
ação anulatória de ato administrativo
.

Assegura que, o fundamento primordial da sentença consiste no “
depoimento do Sr. Olívio e este depoimento fundamentou os depoimentos dos Srs. Júnior e Genildo, sendo assim tratamos do depoimento de apenas uma pessoa e este fundamentou a inteira exoneração do apelante
”. Logo, a improcedência dos pedidos decorreu unicamente de prova testemunhal.

Assevera que, quanto ao recebimento do montante de R$ 100,00: cem reais, pago pelo usuário da autarquia, “
não existe recibo confirmando que de fato este valor foi pago pelo usuário, temos a palavra do Sr. Olívio contra a palavra do apelante
”.

Afiança que, “
a própria Comissão teve mais votos pela não exoneração por não existirem no processo provas suficientes para tamanha punição
”, a revelar a existência de desproporcionalidade da penalidade aplicada pela Administração.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Lucas do Rio Verde (Id. 96339962).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96472966).

Procedida a degravação das mídias digitais anexadas ao
relatório de mídias
(Id. 96339965 – fls. 2/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isto, julgo improcedente, ação anulatória de ato administrativo cc pedido de reintegração de posse ajuizada por Vilson Moraes contra o Município de Lucas do Rio Verde.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor dado a causa, contudo em razão da gratuidade de justiça, deferida tacitamente, com o recebimento da inicial, suspendo a exigibilidade de tal crédito, conforme prevê o art. 98, parágrafo 3° do CPC.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020. [...]. (Id. 96339955 – fls. 2).

A causa de pedir da pretensão de reintegração ao cargo de Operador de Sistema – Encanador, na autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde – SAAE, senta praça na alegação de que, ilegal é a demissão (e não exoneração), visto que não há prova do fato imputado ao apelante, no caso, utilizar-se do cargo para obter vantagem indevida.

A Portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, datada de 2 de maio de 2014, está assim redigida:

[...] O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, [...], diante da denúncia oriunda do Ofício no 055/2014 da Controladoria Interna do Município de Lucas do Rio Verde, dando conta que o servidor Vilson Morais, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE (
autarquia
), estaria atuando de forma irregular no procedimento de ligação de água, além de supostamente estar recebendo dinheiro pelo fornecimento de materiais e serviços prestados sob responsabilidade do SAAE (
autarquia
), ao ofício foi juntado depoimento do denunciante Sr. Olívio Zanelatto Augusto;

Diante disso, há fortes indícios de que o servidor público municipal ter infringido o artigo 122 incisos II, III e IX, art. 114 incisos IX, XII, XV, XVII, art. 119, 130 nos incisos I, IV, X, XI, XII, todos do Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar no 042/2006; além dos dispositivos de lei penal que se enquadrarem;

Assim, determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor Vilson Morais, matrícula 059, Auxiliar de Serviços Gerais, do SAAE (
autarquia
), perante aos fatos, com fundamento nos arts. 140, 143, 146 e 149 todos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

E, designa os servidores estáveis para compor a comissão processante: a) Meridiana Carnete Picoli, Técnica Química, matrícula no 074; b) Patrícia Heintze de Oliveira, Engenheira Sanitarista, matrícula no 078; e c) Silvio Crespi de Oliveira, Fiscal de Tributos, matrícula no 274; para, nos termos do art. 147 do Estatuto ser presidida pelo servidor Silvio Crespi de Oliveira, a qual, deverá encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal, no prazo de 60 dias, nos termos do artigo 151 do Estatuto dos Servidores Municipais, sendo que conforme art. 148 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, deverão exercer suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando-se o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da Administração, sendo que as reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. [...]. (Id. 96316468 – fls. 3/4).

No essencial, a
reclamação
apresentada por Olívio Zanelatto Augusto à Controladoria Interna do Município de Lucas do Rio Verde, que ensejou a instauração do processo administrativo disciplinar:

[...] 8 – O Sr. pagou alguma coisa para o servidor da autarquia SAAE (
autarquia
) que fez as referidas ligações de água?

R.:
O Sr. Olívio Zanelatto Augusto informa que as peças do cavalete foi o servidor do SAAE
(
autarquia
)
que colocou e cobrou R$ 100,00 (cem) reais, eu paguei os R$ 100,00 (cem) reais em dinheiro, porque o funcionário do SAAE
(
autarquia
)
disse que as peças eram dele
.

9 – Em um relatório fotográfico o Sr. poderia reconhecer o servidor do SAAE
(
autarquia
)
que recebeu dinheiro para fornecer as peças que foram utilizadas nas duas novas ligações de água em seu imóvel?

R.: O Sr. Olívio Zanelatto Augusto informa que sim, pode trazer algumas fotos que eu consigo identificar o mesmo.
Na ocasião foram apresentadas 10 fotografias com alguns servidores da autarquia SAAE
(
autarquia
)
, e o Sr. Olívio Zanelatto Augusto, assinou em cima da foto do Sr. Vilson Morais, afirmando
que foi o referido servidor que recebeu R$ 100,00 (cem) reais pelo fornecimento de peças nas ligações de água [...], dizendo que as peças eram dele. [...]. (Id. 96316465 – fls. 4/5). [com negrito no original e acrescentado]

O apelante apresentou, em 7 de julho de 2014, defesa administrativa, subscrita pela advogada Janice Maria Longhi Giotto (Id. 96316476 – fls. 8/13 e Id. 96316477 e Id. 96316478 – fls. 1/5).

Posteriormente, a Comissão Processante procedeu à inquirição das testemunhas Olívio Zanelatto Augusto (usuário da autarquia), Genildo Furtado Farias (coordenador da autarquia) e Vilmar Fernandes de Souza (contratado por Olívio Zanelatto Augusto para realizar serviço de
pedreiro
), dentre outras, na presença do apelante acompanhado de sua advogada.

[...] 2. Senhor pagou algum valor para realizar o serviço?

Como a rede termina no lote do vizinho, precisou adaptar uma ligação no cavalete, pediu a relação de material aí o servidor disse que teria os materiais e que ele poderia fornecer esse material que ele tinha sob sua posse para realizar a ligação de água pagando um valor de R$ 100,00 para realizar a ligação. Não tem recibo e nenhuma testemunha de que foi realizado tal pagamento.

[...]

6. Senhor Olívio o senhor pode reconhecer o sr. Vilson como sendo a pessoa que realizou o serviço?

Informa que sim, que é essa pessoa mesma. [...]. (
testemunha Olívio Zanelatto Augusto
, Id. 96316479 – fls. 3/4).

[...] 4. Porque o seu Olívio teve que reclamar 10 vezes que a fatura não estava sendo encaminhada até sua residência?

Informa que ele conhece somente 01 vez que o sr. Olívio foi até o SAAE
(
autarquia
)
e neste dia ele estava lá e o diretor Juliano também estava lá e ouviram a reclamação que o sr. Olívio reclamou para a atendente Marinez aí foram verificar e não havia pedido de ligação só havia pedido de viabilidade técnica. Aí o sr. Olívio questionou que pagaria duas vezes a ligação porque teria que pagar a taxa de ligação que seria de R$ 180,00 já havia pago R$ 100,00, quando ele questionou o diretor pediu para verificar o controle interno o que estava acontecendo, pois o pedido que havia no sistema era de viabilidade técnica e não de ligação de água, neste momento orientaram o sr. Olívio que viesse até o setor administrativo da prefeitura para proceder com a expedição dos boletos para posterior pagamento. [...]. (
testemunha Genildo Furtado Farias
, Id. 96316481 – fls. 2/3).

[...] 3. O senhor presenciou o sr. Vilson fazendo a ligação?

Informa que sim.

[...]

5. O que o senhor viu nesse dia?

Informa que viu servidor do SAAE
(
autarquia
)
em uma moto com a carretilha acoplada com uniforme do SAAE
(
autarquia
)
chegando no local para realizar o serviço de ligação de água. O servidor colocou as peças depois do serviço realizado viu o sr. Olívio pagar R$ 100,00 com duas notas de R$ 50,00.

[...]. (
testemunha Vilmar Fernandes de Souza
, Id. 96316481 – fls. 12/13).

Já o apelante negou, no interrogatório, ter exigido qualquer valor:

[...] 4. O Sr. Olívio relata que lhe pagou o valor de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro referente as peças do cavalete instalado na Rua Constantina, Q125, L11B, no Bairro Rio Verde. Procede esta informação?

Não [...]. (
interrogatório do apelante
, Id. 96316481 – fls. 7).

Em razão da contradição existente no depoimento da testemunha Olívio Zanelatto Augusto e no interrogatório do apelante em relação ao pagamento de R$ 100,00: cem reais, procedeu-se à
acareação
, todavia ambos mantiveram as declarações já prestadas (
termo de acareação
, Id. 96316481 – fls. 10).

Em seguida, o apelante apresentou nova defesa administrativa, por intermédio de sua advogada, protocolada em 22 de agosto de 2014 (Id. 96316483 – fls. 13, Id. 96316484 e Id. 96316485 – fls. 1/8).

A Comissão Processante concluiu que:

[...] Diante de todo o exposto no processo, ficou claro que o servidor Vilson realizou a viabilidade técnica e de imediato sem que as taxas fossem pagas pelo morador executou duas ligações de água, ademais conforme denúncia de Olívio o servidor Vilson cobrou R$100,00 (cem reais) pelas peças do cavalete, com confirmação da testemunha Vilmar.

Desta forma, o servidor infringiu os arts. 112, inciso III, IX, artigo 114, inciso IX, conforme a testemunha e denunciante afirmaram, e incisos XII e o XVII.

Assim, esta comissão tem um voto pela exoneração (
rectius
: demissão) e dois votos pela não aplicação de penalidade, sendo assim, o sr. Silvio opina:

- pela penalidade de exoneração (
rectius
: demissão) visto tais fatos atentarem contra o princípio da moralidade administrativa, visto ter ficado comprovado através da testemunha o ato de solicitar dinheiro para fornecer material para executar serviço.

As integrantes da comissão Patrícia e Meridiana opinam e fundamentam seu voto:

‘Quanto a investigação das infrações dos artigos 114 dos incisos IX, XII, XV e XVI, optamos pela não exoneração (
rectius
: demissão) do referido servidor, devido à ausência de dados comprobatórios de culpa ou se provas da inocência do acusado, ou seja, não houve instrumentalização do dano ao patrimônio público, não houve a materialidade dos fatos investigados, dessa forma se houver em algum outro momento novos instrumentos que possam dar veracidade ao fato, que seja reaberto o processo. Conforme as oitivas realizadas no decorrer do processo, o senhor Olívio Zanelatto afirmou em seu depoimento no dia 16/07/2014 às 14:30 minutos, quando fora questionado se havia pago alguma coisa ao servidor, ele afirmou que sim, entretanto não tinha nenhum recibo e afirmou ainda que não havia nenhuma testemunha no local. Entretanto no dia 28/07/2014 o mesmo compareceu na prefeitura com a advogada Dra. Luciana de Jesus Ribeiro e com o senhor Vilmar Fernandes de Souza como testemunha, onde o senhor Vilmar afirmou em seu depoimento que viu o senhor Olívio pagando o valor de R$ 100,00 (cem reais) a um funcionário do SAAE
(
autarquia
)
, porém a testemunha não soube identificar quem era o servidor, mesmo após a comissão ter mostrado todas as fotos contidas no processo, essa testemunha surgiu ao final do processo, não fornecendo nenhuma materialidade dos fatos, e tornando duvidoso o seu depoimento.

[...]

Devido à ausência de dados comprobatórios de culpa ou se provas da inocência do acusado, ou seja, ocorre muitas divergências apresentadas no processo, não podemos nem afirmar ou negar se houve a infração dos artigos 114 dos incisos IX, XII, XV.’ [...]. (Id. 96316488 – fls. 3/4).

Então, o Prefeito do Município de Luas do Rio Verde em exercício à época decidiu, em 13 de janeiro de 2015, pela aplicação da penalidade de demissão (e não exoneração):

[...] ao compulsar os autos, verificamos que conforme ordens de serviço juntada às fls. 29-40 restou cabalmente demonstrado que o servidor Vilson Morais executou o serviço conforme descrito na denúncia, e que foi a serviço do SAAE
(
autarquia
)
. Verifica-se, também, que o servidor de fato executou a ligação de água nova, apenas com a solicitação de viabilidade técnica de instalação de rede nova sem que houvessem ordem de serviço para tanto. E ainda, conforme denúncia do Sr. Olívio Zanelatto Augusto, fato comprovado por prova testemunhal do sr. Vilmar Fernandes de Souza (fls. 157/159), testemunha esta que viu o servidor do SAAE
(
autarquia
)
realizar o serviço de ligação de água e que este servidor recebeu duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), ou seja, R$ 100,00 (cem reais) naquela ocasião. Verifica-se que tal prova testemunhal foi produzida durante a instrução processual, portanto, em momento oportuno, onde se buscava a verdade dos fatos.

A comprovação de que o servidor se valeu do cargo público para proveito pessoal (dinheiro), não pode passar aos olhos da administração sem que esta tome as medidas cabíveis, na preservação do interesse público e da moralidade administrativa.

[...]

Isto posto, uma vez comprovado nos autos que o servidor acusado Vilson Morais logrou proveito pessoal (recebeu dinheiro) pelo material utilizado (peças do cavalete) na instalação dos serviços de ligação de água nova, dia 24/10/2013, fato confirmado pelo denunciante Olívio Zanelatto Augusto e pela testemunha Vilmar Fernandes de Souza, infringiu este o art. 114, da Lei Complementar 42/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que determina ‘ao servidor é proibido: inciso IX: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública’. Acabando assim por se enquadrar no art. 130, do mesmo diploma legal, que dispõe ‘a exoneração será aplicada nos seguintes casos: inciso XII: transgressão dos incisos IX a XVI do art. 114’; além de descumprimento diretamente o princípio da moralidade administrativa e do interesse público, sendo assim, determino:

I- Seja aplicada ao servidor Vilson Morais, ocupante do cargo de operador de sistema, na Autarquia Municipal SAAE
(
autarquia
)
, a penalidade de exoneração (
rectius
: demissão), conforme disposto no artigo 130, XII, da Lei Complementar Municipal n. 42/2006, por transgressão ao artigo 114, IX, do mesmo diploma legal, bem como por comprovado desrespeito ao princípio da moralidade administrativa; [...]. (Id. 96316489 – fls. 1/4).

Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que o apelante foi assistido por advogada por ele contratado, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa.

Ademais, as declarações já prestadas pelas testemunhas Olívio Zanelatto Augusto e Genildo Furtado Farias no processo administrativo disciplinar, foram mantidas em juízo (termo de inquirição de Olívio Zanelatto Augusto, Id. 125196199 e termo de inquirição de Genildo Furtado Farias, Id. 125196198).

Além disso, as outras testemunhas inquiridas pelo juízo nada acrescentaram de relevante para o deslinde da controvérsia, visto que trataram apenas da forma de procedimento de serviço e não do fato controvertido.

No caso
, a penalidade aplicada ao apelante está ano-luz de qualquer coisa semelhante à desproporcionalidade, porque, está a se cuidar de prática de fato proibido (artigo 114, IX) no Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde regido pela Lei Complementar no 42, de 20 de junho de 2006, em vigor à época, cuja sanção adequada é a demissão, nada obstante o artigo 130, XII, prever, por equívoco, a de
exoneração
do cargo público.

Art. 114 Ao servidor é proibido:

[...]

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

Art. 130 A exoneração será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

XI - corrupção;

XII -
transgressão dos incisos IX a XVI do art. 114
;

XIII - quebra de decoro do servidor; [sem negrito no original]

Por outro lado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, ao Judiciário não compete reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, mormente, quando não evidenciado a existência de ilegalidade, bem como, constatado que a sanção aplicada é a adequada para a conduta imputada ao servidor.

[...]
Compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede mandamental, apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade de processos administrativos disciplinares, sem, contudo, avaliar o contexto probatório coligido no procedimento
. [...]. (STF, Primeira Turma, RMS 34004/DF ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa
. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar que se considerou praticada.

[...]

A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, não se sujeita à revisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, MS 22645/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólido.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 40.000,00: quarenta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022